Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719559-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ MENOR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. I – O direito de visitas de familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas de sua irmã menor de idade (8 anos), considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 41, inciso X, da Lei de Execução Penal; e 19, §4o, do ECA, sustentando que o preso possui direito de receber visitas de parentes e amigos, em nome da ressocialização e integração do apenado. Aduz que o fato de sua irmã ser menor de idade não pode influenciar o seu direito de visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 41, inciso X, da Lei de Execução Penal; e 19, §4o, do ECA. Isso porque a câmara julgadora, ao analisar a questão, assentou que “Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas de sua irmã menor de idade (8 anos), considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente”. Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Corte Superior: “A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010